Tribunal: TJPA
Processo: 0814561-63.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814561-63.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO DE PADUA TAVARES

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR – DOENÇA GRAVE – IMPROCEDÊNCIA. 1. Pelos documentos juntados aos autos e informações prestadas pela SEAP, é possível aferir que o apenado se encontra em bom estado de saúde e recebendo o devido acompanhamento médico pela casa penal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
negar-lhe

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 13

de fevereiro de 2023.

Desembargadora.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo em Execução Penal, interposto por
ANTONIO DE PADUA TAVARES

contra a r. decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que indeferiu o pedido de Prisão Domiciliar para
tratamento de comorbidades crônicas.

Aduz a Defesa (ID 11377632), que o agravante cumpre pena em regime fechado na comarca de Belém/PA, contudo, diante da pandemia da COVID-19, bem como de tantas enfermidades e da idade altamente avançada (74 anos), a defesa realizou o pedido de prisão domiciliar a seu favor.

Alega que o Ministério Público se manifestou pelo deferimento da prisão domiciliar, em caráter de urgência, entretanto, o Juízo da Execução decidiu pelo indeferimento da prisão domiciliar.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja concedida prisão domiciliar ao ora Agravante, na forma do artigo 117, I e II, da Lei de Execução Penal.

Em contrarrazões, ID 11377636, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso.

Nesta superior instancia, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do agravo em execução, para que seja mantida a decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

É cediço que, embora o art. 117 da LEP admita a benesse ao beneficiário de regime aberto, em caráter excepcional, os Tribunais Superiores possuem entendimento pacífico, consignado em diversos precedentes, pela possibilidade de concessão da benesse para apenado que cumpra pena em regime prisional diverso do aberto (semiaberto e fechado), desde que haja robusta comprovação de ser este portador de doença grave, bem como da impossibilidade da casa penal em que se encontra custodiado ministrar o tratamento médico indispensável.

A decisão agravada assim dispôs:

“(...)
Diante das situações decorrentes da pandemia de COVID-19, bem como dos termos do que fora sugerido

pela RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ, cumpre informar que esta Vara de Execuções Penais da RMB,

encontra-se avaliando a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, caso a caso, mediante aferimento

de critérios de ordem objetiva, deixando desde já esclarecido o entendimento desta unidade Judicial no

sentido de que, qualquer determinação de forma indiscriminada, sem análise individualizada das

circunstâncias

inerentes

ao

cumprimento

da

condenação

criminal

imposta

de

acordo

com

as

especificidades do caso concreto, milita contra o princípio da individualização da pena, bem como

representa afronta ao preceito da razoabilidade, em face do risco geral de contágio pelo virus causador da

moléstia covid-19, deixando ressaltado que diante da volatilidade do quadro apresentado pelo avanço da

doença, tal posicionamento poderá ser revisado.

O pleito de concessão de prisão domiciliar não merece acolhimento:

1.Alegou a Defesa queo apenado é pessoa idosa com 74 anos de idade, apresenta comorbidades que o

incluem no gruo de risco de contaminação plea covi19, teve um testículo e uma parte do intestino

necrosado que foi removido. Após essa cirurgia o apenado ficou debilitado.

2. A SEAP encaminhou avaliação médica informando que o apenado é diabético e hipertenso controlado.

Apresenta-se em bom estado, consiciente, orientado, corado, hidratado eupneico em ar ambiente, afebril,

acianótico, e anictérico. Está com sinais vitais na normalidade. Está em acompanhamento ambulatorial

com melhora para complicação infecciosa.

Portanto o apenado está sob acompanhamento médico e medicamentoso na unidade prisional, em bom

estado e com melhora de seu estado de saúde
.

3.Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o apenado cumpre 10anos, 03 meses e 28

dias de pena privativa de liberdade em razão de condenação pela prática do crime de estupro de

vulnerável.

4. A existência da pandemia não justifica a concessão da medida excepcional, uma vez que medidas

preventivas intra cárcere foram e estão sendo adotadas conforme determinado nos autos nº 2000020-

53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa

carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc

; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente

divulgada no noticiário local.

Importante destacar que os índices de contaminação pela covid19 estão sob razoável controle.

5. A situação de precariedade da casa penal relatada pela Defesa não justifica a concessão da medida, já

que, sem ignorar as dificuldades ali existentes, o estabelecimento prisional reúne condições mínimas para

o cumprimento de pena, nos parecendo mais razoável a correção gradativa das dependências da referida

casa penal em sintonia com as possibilidades orcamentárias/financeiras do Estado e o princípio da reserva

do possível.

6. Embora arecomendação das autoridades desaúde pública seja pela proibição de aglomeração, as

mesmas recomendações orientam o isolamento dos cidadãos em suas casas. Caso ocorra a contaminação

de algum membro da família deverá permanecer isolado em um dos cômodos de sua casa visandoprevenir

a contaminação de familiares e a disseminação na sociedade. Isolamento semelhante pode e deve ser

realizado, em condições excepcionais, no interior do cárcere, devendo a administração penitenciária

providenciar local separado dos demais presos para acomodar o custodiado/enfermoe fornecer os

medicamentos para sua convalescença.

Ante o exposto:

1. INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEPe recomendação de nº62 do

CNJ.
(...)”.

Como constante dos autos, em resposta à solicitação do Juízo da Vara de Execução, a SEAP encaminhou laudo médico concernente ao ora agravante, atestando que este passou por atendimento médico no dia 13/06/2022, com melhora significativa do quadro infeccioso, após uso de antibiótico.

Ademais, informou que o apenado é diabético e hipertenso controlado, apresenta sintomas de resfriado, coriza e mal-estar medicados com sintomáticos; apresenta-se em bom estado, consciente, orientado, corado, hidratado, eupneico em ar ambiente, afebril, acianótico e anictérico e com sinais vitais na normalidade.

Assim pelas informações prestadas pela SEAP é possível observar que o apenado se encontra em bom estado de saúde, bem como vem recebendo o devido o acompanhamento médico pela casa penal, não havendo comprovação da impossibilidade de lhe ser prestada a assistência médica pelo presídio, em caso de necessidade.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, vejamos:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - RECURSO DEFENSIVO - PRISÃO DOMICILIAR EXCEPCIONAL EM RAZÃO DE DOENÇA CARDÍACA - IMPOSSIBILIDADE - REEDUCANDO EM REGIME FECHADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA - REEDUCANDO DEVIDAMENTE ASSISTIDO POR EQUIPE MÉDICA - RECURSO DESPROVIDO. - Não há previsão legal para concessão da prisão domiciliar para os reeducandos que cumprem pena no regime prisional fechado - De todo modo, a jurisprudência pátria aceita a relativização da norma em casos excepcionais, conforme disposto na Súmula Vinculante nº 56, do Supremo Tribunal Federal, ou quando estritamente necessária para tratamento de doença grave - No caso sub judice, ainda que o reeducando esteja acometido por doença cardíaca, não há comprovação da impossibilidade de lhe ser prestada a assistência médica pelo presídio, em caso de necessidade. (TJ-MG - AGEPN: 10000200836369003 MG, Relator: Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 31/08/2022) (GRIFEI).

De tal modo, estão ausentes as hipóteses que permitem a concessão da prisão domiciliar para tratamento de saúde.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço e NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução, para que seja mantida a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desª

Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 27/02/2023